Tribunal: TJES
Processo: 5016774-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE BUSCA PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE DE CONSULTA AO INFOJUD. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por exequente em sede de cumprimento de sentença, diante da negativa do Juízo de origem quanto à realização de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada. O recurso busca a autorização para o uso desse sistema, com fundamento na jurisprudência do STJ e no princípio da efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a demonstração de esgotamento de outras diligências pelo exequente para justificar o uso dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário — como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD —, especialmente no tocante à reiteração de consultas após tentativas infrutíferas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não há necessidade de esgotamento de todos os meios extrajudiciais para que o magistrado utilize os sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), os quais visam a garantir a efetividade da execução.

Nos termos do REsp 1.988.903/PR, a Corte Superior assentou que a utilização de sistemas eletrônicos pelo magistrado pode ser deferida independentemente da adoção prévia de outras diligências pelo credor, em respeito ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).

Ainda segundo o STJ, a repetição de consultas ao SISBAJUD e demais sistemas é admissível desde que demonstrado o transcurso razoável de tempo ou indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, não se tratando de diligência abusiva, impertinente ou despropositada.

No caso concreto, o juízo de origem já havia autorizado consulta ao SISBAJUD, exercendo juízo de retratação. Todavia, ausente notícia de consulta recente ao INFOJUD, mostra-se razoável sua utilização como meio legítimo de localização de bens e informações fiscais, em consonância com os precedentes da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em parte conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É desnecessário o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais pelo exequente para que o magistrado autorize o uso dos sistemas informatizados INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, cabendo sua utilização sempre que se mostrar razoável e proporcional.

A reiteração de consultas em tais sistemas é admissível, desde que fundadas em decurso de tempo suficiente ou alteração presumida da situação patrimonial do devedor.

O princípio da efetividade da execução autoriza o uso dos sistemas eletrônicos como ferramentas legítimas para a localização de bens do executado, independentemente da prévia tentativa de outros meios.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016774-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

AGRAVADO: F B CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE BUSCA PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE DE CONSULTA AO INFOJUD. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por exequente em sede de cumprimento de sentença, diante da negativa do Juízo de origem quanto à realização de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada. O recurso busca a autorização para o uso desse sistema, com fundamento na jurisprudência do STJ e no princípio da efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a demonstração de esgotamento de outras diligências pelo exequente para justificar o uso dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário — como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD —, especialmente no tocante à reiteração de consultas após tentativas infrutíferas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não há necessidade de esgotamento de todos os meios extrajudiciais para que o magistrado utilize os sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), os quais visam a garantir a efetividade da execução.

Nos termos do REsp 1.988.903/PR, a Corte Superior assentou que a utilização de sistemas eletrônicos pelo magistrado pode ser deferida independentemente da adoção prévia de outras diligências pelo credor, em respeito ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).

Ainda segundo o STJ, a repetição de consultas ao SISBAJUD e demais sistemas é admissível desde que demonstrado o transcurso razoável de tempo ou indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, não se tratando de diligência abusiva, impertinente ou despropositada.

No caso concreto, o juízo de origem já havia autorizado consulta ao SISBAJUD, exercendo juízo de retratação. Todavia, ausente notícia de consulta recente ao INFOJUD, mostra-se razoável sua utilização como meio legítimo de localização de bens e informações fiscais, em consonância com os precedentes da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em parte conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É desnecessário o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais pelo exequente para que o magistrado autorize o uso dos sistemas informatizados INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, cabendo sua utilização sempre que se mostrar razoável e proporcional.

A reiteração de consultas em tais sistemas é admissível, desde que fundadas em decurso de tempo suficiente ou alteração presumida da situação patrimonial do devedor.

O princípio da efetividade da execução autoriza o uso dos sistemas eletrônicos como ferramentas legítimas para a localização de bens do executado, independentemente da prévia tentativa de outros meios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016774-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

AGRAVADO: F B CONFECÇÕES LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

face a decisão proferida em sede de execução de sentença movida face a

F B CONFECÇÕES LTDA
,

em que indeferiu o Juízo
a quo
o requerimento de nova consulta perante o sistema
INFO
JUD
para localização de bens da Agravada, sob o argumento de que não logrou-se êxito em consulta anterior, não tendo o Exequente trazido fatos ou elementos novos a demonstrar que houve modificação na situação econômica do Executado.

O Juízo a quo exerceu juízo retratatório face à decisão recorrida, deferindo, contudo, nova consulta ao SISBAJUD, nada dispondo em relação ao INFOJUD.

Em razão dessa realidade fora deferida a antecipação da tutela recursal a permitir a realização de consulta pelo Juízo
a quo
, também, ao sistema INFOJUD
,
para localização e penhora de bens da Executada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Na decisão de ID nº 10620673, na qual foi deferida a antecipação da tutela recursal, foi ponderado que, embora tenha o Juízo
a quo
se retratado para deferir a consulta ao SISBAJUD, nada mencionou, em sede de juízo de retratação, acerca do indeferimento da pesquisa pelo INFOJUD.

Diante dessa realidade, foi deferido o pleito recursal em antecipação de tutela, cujas razões ratifico, inexistindo motivo a entendimento diverso.

Conforme entendimento do C. STJ, desnecessário o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e outros.

Ademais, a jurisprudência pátria não deixa dúvidas quanto
a possibilidade
e necessidade
de
atuação positiva do Juízo
na obtenção d
e
informações
e localização de bens
necessárias a viabilizar
a efetividade do processo executivo, em consagração do
o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Válido destacar que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução,
não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no RESP 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e RESP 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.II - Recurso Especial provido.
” (STJ; REsp 1.988.903; Proc. 2022/0060778-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022)

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização de tais sistemas informativos atende “(...)
com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida
não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes.
” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

Assim, considerando que já exerceu o Juízo
a quo
juízo de retratação quanto a consulta ao SISBAJUD, tendo por fundamento o entendimento desta Corte em caso que tais, bem como, que não há notícia de consulta recente ao INFOJUD no caso concreto, a não se dar margem a falar em consultas sucessivas que tornem incongruente a reiteração do pedido, desvela-se no caso presente restar viabilizada a pretendida consulta, o que me parece plenamente razoável, não figurando como um agir impertinente, imoderado ou despropositado do Exequente.

Naquele mesmo julgado citado, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, consta que “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível,
se razoável a reiteração da medida
, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado
ou decurso do tempo suficiente
.
”

Nesse mesmo sentido:

“
Com efeito, a decisão que deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros é de 8 de novembro de 2018. Portanto, houve o transcurso de mais de
quatro anos
entre a ordem judicial e o
requerimento do exequente para ser feita nova pesquisa.

Saliente-se que o montante encontrado nas contas dos executados, não considerando os ativos encontrados no Banco Itaú Unibanco S.A., são de R$ 2.191,18 (dois mil, cento e noventa e um reais e dezoito centavos), valor este muito menor do que aquele determinado na ordem de bloqueio: R$ 10.591,97 (dez mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos).

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. Precedentes.

(...)

Ante o exposto,
diante do tempo transcorrido e do resultado negativo na completa satisfação do valor devido
, determino nova tentativa de bloqueio nas contas pessoais dos executados via sistema SISBAJUD,
(...).

(ExeAR n. 4.573, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 30/03/2023.)

Destaco que a Corte Superior assentou, inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas
Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto
são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
,

não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado.”

(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Portanto, nos termos acima mencionados, conheço em parte do presente recurso, eis que parcialmente prejudicado pela retratação do Juízo a quo, DANDO-LHE PROVIMENTO
a permitir a realização de consulta,
pelo Juízo
a quo
, também, ao
sistema
INFOJU
,
para localização e
penhora d
e bens
da Executada
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe provimento.